Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA REU: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E S P A C H O Os réus apresentaram contestação de ID 40479400. Entretanto, verifico que o patrono dos réus não juntaram o devido instrumento de procuração, de sorte que há irregularidade na representação na presente ação rescisória. Diante disso, suspendo o feito por 15 (quinze) dias nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil para que a irregularidade da representação seja sanada, com a advertência contida no inciso II do § 1o do mesmo dispositivo legal para a hipótese de descumprimento. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora